Tribunal: TJDFT
Processo: 0730808-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS VIA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES PELO SERASAJUD. POSSIBILIDADE. DEMAIS SISTEMAS. INDEFERIMENTO. PENHORA DE BENS DOMICILIARES E INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu: a expedição de mandado de penhora de bens na residência do devedor; a intimação pessoal para indicação de bens; a reiteração de pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD; a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes pelo SERASAJUD; bem como a utilização dos sistemas SNIPER, PREVJUD, ONR/SREI, SINESP e INFOSEG.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quaro temas em debate: (i) definir se o decurso de tempo desde a última diligência autoriza a renovação das pesquisas patrimoniais nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD; (ii) estabelecer se é cabível a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD; (iii) determinar se devem ser deferidas pesquisas nos sistemas SNIPER, PREVJUD, ONR/SREI, SINESP e INFOSEG; (iv) analisar a possibilidade de expedição de mandado de penhora de bens móveis domiciliares e de intimação pessoal do executado para indicação de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O transcurso de lapso temporal considerável desde a última consulta patrimonial autoriza a renovação das diligências nos sistemas SISBAJUD, inclusive com a funcionalidade de reiteração automática (“teimosinha”), RENAJUD e INFOJUD, em atenção aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo.
4. A inclusão do nome do devedor no SERASAJUD constitui medida coercitiva legítima, prevista no art. 782, § 3o, do CPC, e deve ser deferida quando não quitado o débito e inexistentes bens penhoráveis, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 1026).
5. As pesquisas solicitadas nos sistemas SNIPER, PREVJUD, ONR/SREI, SINESP e INFOSEG carecem de utilidade e efetividade para a localização de bens penhoráveis, não se justificando sua utilização em detrimento dos sistemas já consolidados (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD).
6. A penhora de bens móveis que guarnecem a residência do devedor é, em regra, vedada pelo art. 833, II, do CPC, salvo prova de existência de bens suntuosos, inexistente no caso concreto.
7. A intimação pessoal do executado para indicação de bens à penhora é medida ineficaz e transfere ao Judiciário dever que cabe primordialmente ao credor, motivo pelo qual seu indeferimento deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O decurso de lapso temporal considerável desde a última consulta patrimonial autoriza a renovação de diligências via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
2. A inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD é medida coercitiva legítima e deve ser deferida quando inexistem bens penhoráveis.
3. Os sistemas SNIPER, PREVJUD, ONR/SREI, SINESP e INFOSEG não se prestam à pesquisa de bens em execuções, salvo justificativa concreta.
4. A penhora de bens móveis que guarnecem a residência do devedor exige prova de bens suntuosos, não presumida.
5. A intimação do executado para indicar bens penhoráveis não constitui meio idôneo para satisfação do crédito e pode ser indeferida pelo magistrado.